Tribunal: TJDFT
Processo: 0728088-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728088-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: B. L. D. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELEILSA LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Na origem, o i. Magistrado indeferiu o pedido de matrícula do agravante em creche pública (ID 201198415 dos autos originais). Na decisão de ID 61328522, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado, no prazo de 20 (vinte dias), promova a matrícula do agravante em creche vinculada à rede pública de ensino, que se localize nas proximidades de sua residência, ficando a jornada integral condicionada ao regime adotado na instituição de ensino. O Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 61681339 e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 61678834. Contrarrazões ao agravo interno no ID 61763854. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno, invertendo-se o cadastramento das partes. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça e voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora